Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014536-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), DARLAN DA SILVA RAMOS - CPF: 056.991.721-22 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO –
1)
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS – CRIMES PERMANENTES – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STF E DO STJ
–
2)

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
– ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
3)

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PACIENTE QUE ESTAVA SENDO MONITORADO POR SER O RESPONSÁVEL POR GUARDAR ARMAS QUE ERAM UTILIZADAS EM ACERTO DE CONTAS ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
4) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Inviável alegada nulidade da entrada os agentes policiais no domicílio do autuado quando a situação envolver crimes de natureza permanente, fator que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, aliado ao contexto fático em que se deu a abordagem que culminou com a ida dos policial à casa do acusado, posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2) A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

3) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de entorpecentes, além de que sua
conduta
é dotada de
gravidade
concreta e se releva e reprovável, eis que estava sendo monitorado por ser o responsável por guardar armas de fogo que eram utilizadas por facções criminosas, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

4) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alexandro Costa Pinheiro, em favor de
Darlan da Silva Ramos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010983-24.2022.8.11.0055.

Sustenta o impetrante que o paciente, no dia 14/07/2022, encontrava-se em seu local de trabalho (Hospital Santa Ângela), quando fora solicitado para atender a uma equipe policial, que lhe informou que estava sendo acusado de armazenar 02 (duas) armas de fogo, objeto de diversos crimes na cidade, a mando de uma organização criminosa – PCC.

Alega que foi solicitado o endereço do paciente e ao chegar em frente à residência, o paciente informou que no local se faziam presentes somente 02 (dois) irmãos menores, sendo um deles especial, que não haveria necessidade de adentrar no imóvel, mormente por não haver mandado de busca, mas sem autorização e por meio de agressões físicas, fora obrigado a abrir a residência para a entrada dos policiais.

Assevera que no interior da residência foram encontradas uma arma de fogo, munições e 06 porções de maconha, os quais o paciente confessou lhe pertencer, afirmando que a arma seria para sua segurança e o entorpecente para seu consumo. Diante da apreensão de tais objetos foi ele preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Prossegue afirmando que o paciente fora submetido a audiência de custódia, na qual a magistrada homologou

a prisão em flagrante e a converteu em preventiva; no entanto “
a r. decisão não contemplou a ilegalidade da prisão em flagrante, ante a invasão de domicilio, e fundamentou ainda a conversão em preventiva de forma genérica, sem especificar a ordem pública para o caso em concreto
” (sic).

Defende ser a prisão em flagrante do paciente ilegal, pois se os policiais tinham informações de que o paciente escondia objetos ilícitos em sua residência, deveria ter sido solicitada ordem judicial de busca e apreensão. No caso, se dirigiram ao local de trabalho do paciente sem qualquer acusação acerca de tráfico de entorpecentes e nada localizaram em sua posse, sendo a droga apreendida após a invasão de domicilio.

Por outro lado, sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente não cometeu ilícito de tráfico de drogas, possui endereço fixo, emprego em atividade licita, bons antecedentes e é o responsável pela subsistência de sua família.

Por fim, aduz que “
é plenamente possível em nosso Ordenamento a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP, tornando a prisão preventiva injustificada
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ou concedida a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
136429168
) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id.
137628182
).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id.
138643693
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus
: Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas – Busca-se o relaxamento da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares alternativas -
Liminar indeferida
– Existência de fundadas razões a respeito do cometimento de crimes permanentes no interior da casa do paciente, sendo lícita a busca domiciliar sem mandado judicial - “Não há falar em violação de domicílio e, por consequência, em nulidade dos elementos obtidos, se as circunstâncias do caso concreto, reveladas nos depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, indicavam a existência de indícios prévios da prática de crime na residência em que realizada a busca domiciliar, como ocorreu na hipótese em voga, a tornar de rigor a reforma da r. decisão recorrida para homologar o flagrante perpetrado, uma vez que legítima a atuação dos agentes estatais”. (TJMT - N.U 1001591-29.2021.8.11.0012) – Não bastasse, as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca no domicílio do increpado, isto porque os crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas são permanentes, protraindo-se no tempo o estado de flagrância (STJ - HC 471.650/SC) – Além disso, tem-se que não mais se pode falar em falhas do encarceramento flagrancial, posto que o claustro cautelar passou a decorrer de novo título judicial, restando, pois, superada eventual ilegalidade proveniente daquele ato - Enunciado nº 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT - A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de substancial quantidade de estupefaciente (06 porções de maconha, com massa bruta de 113,61g), duas armas de fogo e expressa quantia de munições, além do fato de integrar organização criminosa , isso aliado, sobretudo, à periculosidade social do requerente, posto que criminoso contumaz específico, fazendo do comércio malsão seu meio de vida, eis que já responde à ação penal nº. 1004667-29.2021.8.11.0055 pela prática de crimes de idêntica natureza, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social – Precedentes jurisprudenciais - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a impetração sustenta que a prisão em flagrante do paciente seria ilegal, porquanto houve invasão de seu domicílio, sem mandado de busca e apreensão, além de que a prisão foi convertida em preventiva sem a
presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 312 do CPP, a lhe causar constrangimento ilegal.

Narra o Boletim de Ocorrência (Id. 136340658 - Págs. 1/3) que a Agência Regional de Inteligência do 7º CR apurou que um cidadão membro de uma facção criminosa (PCC) estaria responsável por guardar uma pistola cal.380 e um revólver calibre 38, armas de fogo que estavam sendo utilizadas em acerto de contas entre facções criminosas rivais e cometimento de homicídios na cidade; de modo que a equipe de inteligência, em diligências, descobriu o endereço do suspeito, bem como seu local de trabalho e ao chegar ao local, o paciente se prontificou em responder e mostrar onde a arma estava, bem como respondeu ser faccionado pelo PCC e que realizava comercialização de entorpecentes na região.

Diante das informações declinadas pelo paciente, foram realizadas diligências, com busca domiciliar e apreensão de 01 (uma) Pistola Taurus (brasil) Pt 938 Cal. .380, nº Série KHZ95134; 06 (seis) porções de substância entorpecente análoga à maconha; a quantia de R$: 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em moeda corrente; 43 (quarenta e três) munições de calibre 380; 01 (uma) Pistola Pt 938 .380, de nº Kh295134; 07 (sete) aparelhos celulares quebrados e danificados; e 03 (três) carregadores PT 938 (auto de apreensão nº 2022.16.270950 – ID. 89983847 do APDF nº 1010983- 24.2022.8.11.0055), razão pela qual o paciente foi preso em flagrante delito.

No que se refere a nulidade da busca e apreensão
apontada na impetração,

entendo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via do
habeas corpus
.

O Pretório Excelso no R.E. nº 603.616/RO, sob a relatoria do Min. GILMAR MENDES, em repercussão geral, frisou que a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito, o que é o caso dos autos.

In casu
, é possível antever a existência de fundadas razões para a diligência policial, pois evidencia-se que os agentes policiais, após serem acionados pela Agência Regional de Inteligência do 7º CR, a qual estava investigando o paciente, havendo informações que seria um membro da facção criminosa PCC, responsável por guardar armas de fogo para a referida organização e somente após angariarem elementos concretos e razoáveis acerca da ocorrência dos crimes de posse de arma de fogo e tráfico de drogas – eis que o próprio paciente, durante abordagem, admitiu ser faccionado do PCC e se prontificou a mostrar o local onde guardava as armas de fogo – é que procederam à busca domiciliar, que resultou na apreensão do material ilícito.

A propósito, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão datada no dia 25/08/2020, decidiu não haver nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem mandado judicial, desde que fundada suspeita da prática de crime permanente,
verbis
:

“...É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito), possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.”

(HABEAS CORPUS Nº 588.445 - SC (2020/0139280-1, 5ª Turma, Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 25/08/2020).

Assim fica afastada a alegada nulidade das buscas realizada na residência do paciente.

Não obstante, a suposta ilegalidade aventada foi
superada
porquanto o paciente encontra-se preso em virtude de prisão preventiva, ou seja, outro título judicial, em consonância com o Enunciado 27 deste Tribunal de Justiça:

“27. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”

Dessa forma, sendo inteiramente válida a prisão em flagrante delito, desacolho o pedido estribado sob este fundamento.

Por outro lado,
no que tange à propalada ausência dos requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, também sem razão a defesa.

No mais, saliento que a negativa de autoria defendida na impetração não pode ser objeto de análise do writ, sob pena de supressão de instância e diante da sua via estreita.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “
A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo
.” (RT 810/554) e Enunciado n. 42, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em que pese as alegações da defesa, verifica-se que remanescem os motivos apontados na decisão constritiva do paciente.

Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública ante o possível risco de reiteração de condutas delituosas, eis que o paciente responde à uma ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, a demonstrar renitência na prática de crimes desta natureza, além de que estava sendo monitorado pela agência regional de inteligência da Polícia Militar por ser o responsável em guardar armas de fogo que estavam sendo utilizadas em acerto de contas entre facções criminosas rivais e cometimento de homicídios na cidade de Tangará da Serra-MT.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...) Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão do custodiado, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3º, do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante do custodiado DARLAN DA SILVA RAMOS.

(...)

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar Diego Alves Furquim, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.189481/PJC, onde relata que esta equipe de força tática foi acionada pela agência regional de inteligência-ari do 7º cr, com as informações de que um cidadão membro de uma facção criminosa (PCC) estaria responsável por guardar uma pistola cal.380 e um revólver calibre 38, armas de fogo que estavam sendo utilizadas em acerto de contas entre facções criminosas rivais e cometimento de homicídios na cidade de Tangará da serra- MT. que inclusive o homicídio recente ocorrido nesta urbe, onde foram utilizadas uma pt 380 e pt 9 mm. que após o levantamento de inteligência e tendo em vista o auto índice de atentados entre facções criminosas nesta urbe, a equipe de inteligência em diligências descobriu o endereço do suspeito detido, bem como seu local de trabalho, acionado esta equipe de força tática. Deslocamos ao local, indagando o suspeito sobre a origem e existência desta arma de fogo. que após as indagações o suspeito detido se prontificou em responder e mostrar o local onde a arma estava, bem como respondeu ser faccionado pelo PCC e que realiza comercialização de entorpecentes na região de Tangará da serra. Em posse das informações, realizamos as diligências necessárias e apreensão do material ilícito, bem como a arma de fogo relatada nos autos deste b.o. o suspeito detido foi encaminhado ao cisc de Tangará, sem lesões corporais, assim como todo material ilícito;. (sic) [...].

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de substâncias análogas à entorpecentes apreendidas em poder do custodiado, sendo 06 (seis) porções de Maconha, com massa bruta de 113,61g, o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias.

Isso porque, levando em conta o que temos tido de informação da polícia civil, da polícia militar e dos próprios usuários em audiências nesta comarca, de que a Maconha é vendida em Tangará da Serra em porções de 6g a 8g, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, fazendo-se um cálculo da precificação do entorpecente apreendido nestes autos, temos que as porções resultariam o total de R$ 710,00 (setecentos e dez reais).

Ressalte-se que além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos 01 (uma) Pistola Taurus (Brasil) PT 938 Cal. .380, Nº Série KHZ95134; 01(uma) Pistola PT 938 .380 de nº Kh295134; 3 carregadores PT 938; 43 (quarenta e três) munições de calibre 380; bem como a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie.

Outrossim, verifico que o custodiado estava sendo monitorado pela agência regional de inteligência da Polícia Militar, por ser o responsável em guardar armas de fogo que estavam sendo utilizadas em acerto de contas entre facções criminosas rivais e cometimento de homicídios na cidade de Tangará da Serra-MT, tendo os policiais logrado êxito em localizar os referidos armamentos e as substâncias ilícitas.

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial.

Além disso, ao compulsar o Sistema SIAP, constatei que o custodiado responde à ação penal de nº 1004667-29.2021.8.11.0055, neste Juízo, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, de modo que tal circunstância demonstra ser ele vezeiro na prática de crimes desta natureza o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva.

(...)

Por fim, muito embora a Defesa afirme que o custodiado seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

(...)

Ademais, não custa frisar que a concessão da liberdade ao increpado implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado DARLAN DA SILVA RAMOS”.
(Id. 136340660 - Págs. 2/7).
– Destaquei.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, visto que a magistrada
fundamentou a necessidade da medida para
resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), ao argumento de que o paciente responde a outra ação penal pela acusação de tráfico de entorpecentes, a indicar possível inclinação
em reiterar na prática delitiva.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não se pode olvidar, ainda, que o delito de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, prevê reprimenda suficiente a tornar possível a inflição da medida cautelar prisional (art. 313, I, do CPP), ante a presença de suficientes indícios de risco à sociedade (art. 312 do mesmo Códex), especialmente, em razão da grande probabilidade de que este, em liberdade, continue contribuindo para a disseminação de drogas, e, consequentemente, para a proliferação de diversos outros delitos.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGA,
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESCABIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE
CONCRETA E RELEVÂNCIA DOS AGENTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...) A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchidos os demais requisitos legais. Contudo, demonstrada a
gravidade
concreta das
condutas
, a partir do modus operandi do grupo criminoso e da posição de relevância dos pacientes na cadeia de ações do grupo criminoso investigado, as segregações provisórias, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (...)”.

(N.U 1021650-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração

delitiva
, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, os pressupostos da prisão preventiva estão presentes e residem no decreto preventivo de origem, não tendo a impetração demonstrado o alegado constrangimento ilegal,
seja da prisão preventiva, seja da ilegalidade de violação do domicílio.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Darlan da Silva Ramos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022